Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801951-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

PROCURADOR: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE VERBA IMPENHORÁVEL. VALOR QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E QUE NÃO É ALBERGADA PELA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801951-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS
,
irresignado com a decisão interlocutória ID. 83440032
que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada no rosto dos autos de cumprimento de sentença
nº: 0861497-53.2021.8.14.0301, manejado por
POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C.

Recurso manejado em:
07 de fevereiro de 2023.

Ação:
de cumprimento de sentença de acordo judicialmente homologado, contendo transação a respeito de verba honorária, cujo título consta do ID. 47483088, sobrevindo ao ID. 83440032, decisão de lavra do Juiz SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, rejeitando a alegação de impenhorabilidade do valor atingido pela constrição via SISBAJUD.

Recurso:
de agravo de instrumento por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS,
ao argumento de que a decisão merece retoque, eis que presentes a impenhorabilidade do valor bloqueado, por advir de contribuições sindicais de seus sindicalizados, sem olvidar que o importe restringido acarretará em prejuízo às atividades da entidade.

Ao ID. 12806344, o recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo.

Agravo Interno ao ID. 13208772 por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS.

Contrarrazões aos IDs. 13248336 e 13569757, respectivamente

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por força de redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801951-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, o Recurso de Agravo Interno de ID. 13208772, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID. 13208772, não será conhecido.

Avante no Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a decisão que não acolheu a alegação de impenhorabilidade das contribuições sindicais
a uma
, por não se equipararem a salário e
à duas
, por não prejudicar a atividade, merece ser reformada.

Pois bem.

A impenhorabilidade de bens, possui o desiderato de “(...)
proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família. (...)"(in Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Salvador: JusPodivm, 2009, p. 553)”

Note-se que, no que que tange a verba atingida pelo bloqueio ID.

81219513
- R$ 43.808,58 (quarenta e três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) -
, não é oponível tal impenhorabilidade, uma vez que o numerário objeto do cumprimento –
honorários advocatícios
– como de sabença, é cifra alimentar.

Redação literal do Código De processo Civil:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º."

Os tribunais pátrios também possuem o mesmo entendimento aqui erigido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE SINDICAL. PENHORA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existe, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a vedar a penhora da contribuição sindical, de maneira que, restando infrutífera a penhora de ativos financeiros do sindicato devedor, cabível a penhora de créditos a serem obtidos de contribuições vertidas pelos sindicalizados. 2. Não logrando o sindicato demonstrar que a penhora de parte das contribuições sindicais comprometeria o funcionamento da entidade ou impossibilitaria o pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias, na medida em que não se instruiu o recurso com nenhuma planilha de receitas e despesas, ou mesmo outro documento comprobatório que pudesse indicar que a penhora realizada impossibilitaria o cumprimento de obrigações mensais ou a continuidade das atividades da instituição, subsiste válida a constrição efetuada. 3. Reputa-se razoável a penhora de montante equivalente a pouco mais de 25% da receita mensal do sindicato, considerando que tal percentual, incidente uma única vez, não tem o condão de inviabilizar o exercício da atividade sindical. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido. (TJDFT, Agravo de Instrumento 0007322- 46.2016.8.07.0000 , Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, julgado em 25/05/2016, DJe de 02/06/2016).

Ademais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NOS ROSTOS DOS AUTOS. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. VERBA ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. 1 - O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, veda a penhora dos proventos salariais e de aposentadoria, tendo como exceções os casos de verba alimentar e importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2 - A contribuição sindical não se encontra elencada no rol do art. 833 do Código de Processo Civil como bem impenhorável. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 52663155320238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

De mais a mais, o que se percebe da dinâmica fático processual, é que o bloqueio de R$ 43.808,58 (quarenta e três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), não importou em paralização ou fragilização das atividades da entidade, o que, por sua vez, demonstra que tal cifra não era indispensável, portanto, penhorável.

Por ora, deixo de arbitrar a multa por litigância de má-fé uma vez que não se percebeu da conduta da Recorrente, qualquer lesão à marcha processual que segue como de direito, contudo admoesta-se a parte sobre sua conduta processual que não coaduna com a cooperação processual e boa-fé.
Eventual manutenção do comportamento ensejará em contramedida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se assim a decisão recorrida que determinou a convolação em penhora em levantamento do valor em favor da Recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2024